Tribunal: TJES
Processo: 5012558-47.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012558-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DA SILVA MARDEGAN e outros (2)

APELADO: DICKOW ALIMENTOS LTDA.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CORPO ESTRANHO EM PRODUTO ALIMENTÍCIO INDUSTRIALIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL IN RE IPSA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente de defeito em produto alimentício industrializado, sob o fundamento de ausência de prova do vício e do nexo causal.

O acervo probatório traz imagens e vídeos da presença de larvas no interior do alimento, bem como alegação de mal-estar físico subsequente ao consumo parcial do produto pelas autoras, inclusive menores de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a comprovação de corpo estranho em produto alimentício, dentro do prazo de validade, é suficiente para caracterizar defeito e ensejar a responsabilização objetiva do fornecedor, mesmo na ausência de nota fiscal de aquisição, e se tal situação configura dano moral in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 12 do CDC, bastando a demonstração do defeito e do nexo de causalidade, salvo prova das excludentes legais.

A presença de larvas no alimento, devidamente comprovada, evidencia o defeito e o risco à saúde, sendo irrelevante a ausência de nota fiscal em razão do baixo valor do produto e da coerência do conjunto probatório.

A tese de armazenamento inadequado restou não comprovada, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade do fabricante.

Em casos de defeito em produto alimentício industrializado, o dano moral prescinde de prova específica (
in re ipsa
), especialmente quando envolvem crianças, dada a violação à confiança e à segurança do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido julgado procedente.

Tese de julgamento:
“1. A presença de corpo estranho em produto alimentício industrializado, dentro do prazo de validade, caracteriza defeito e atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, ainda que ausente nota fiscal. 2. O dano moral é presumido nessas hipóteses, ante o risco à saúde e à quebra da confiança do consumidor, especialmente quando envolvem menores.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012558-47.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MICHELE DA SILVA MARDEGAN, M. O. M., M. O. M.
Advogado do(a) APELANTE: BRIAN ZANEZI MAGALHAES - ES39252
APELADO: DICKOW ALIMENTOS LTDA.
Advogado do(a) APELADO: JOHANN SCHLESNER - RS115423

VOTO

Em contrarrazões, o apelado apresenta impugnação à gratuidade da justiça concedida às apelantes. Contudo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural somente se elide por prova robusta em contrário. Quanto às menores, a análise recai preponderantemente sobre sua condição, prevalecendo acentuada presunção de insuficiência. Assim, rejeito a impugnação.

Passo à analise do mérito.

Trata-se de típica relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor por produto defeituoso.

A sentença rejeitou o pedido por entender ausentes prova mínima do vício e nexo causal, ante: (i) falta de comprovante de compra; (ii) fragilidade das imagens; (iii) pacote aberto e parcialmente consumido; (iv) contato tardio com a fabricante; e (v) hipótese de armazenamento doméstico inadequado.

As autoras, ora apelantes, trouxeram registros audiovisuais que evidenciam a presença de larvas no alimento industrializado, além de narrativa coerente da ocorrência e do mal-estar subsequente (vômitos e diarreia). Nessas hipóteses, a demonstração de corpo estranho em alimento dentro do prazo de validade (ou de defeito que o torne impróprio ao consumo) é, por si, apta a caracterizar a falha do produto e a incidir o regime objetivo do CDC, cabendo ao fornecedor elidir a responsabilidade com prova concreta das excludentes do art. 12, §3º (o que não ocorreu).

A ausência de nota fiscal de bem de baixo valor não inviabiliza, por si só, o reconhecimento do vício quando o acervo probatório é convergente e a própria dinâmica de consumo doméstico explica o uso fracionado do pacote. O contato tardio com o SAC, ademais, não apaga o defeito pretérito nem o risco à saúde no momento do fato.

Ressalte-se que a tese de armazenamento inadequado ficou no campo das conjecturas da defesa, que não produziu prova idônea a romper o nexo, ao passo que os elementos constantes dos autos apontam para defeito do produto.

Em casos de corpo estranho em alimento industrializado, o dano moral é in re ipsa, ante o risco concreto à saúde e a violação da confiança e segurança do consumidor, ainda que não comprovada ingestão plena, e com maior razão havendo notícia de consumo parcial pelas menores.

Considerando a natureza do ilícito (produto alimentício com larvas), a extensão do abalo sobretudo em relação às menores, a finalidade compensatória e pedagógica e os parâmetros deste Tribunal em casos semelhantes, arbitro o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada apelante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais para cada apelante, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com incidência exclusiva da taxa Selic desde a citação.

Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no montante de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)